Tribunal: TJMT
Processo: 1001631-81.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1001631-81.2020.8.11.0000
AGRAVANTE (S): MUNICÍPIO DE PONTES E LACERDA
AGRAVADO (S): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento com pedido de liminar, interposto pelo Município de Pontes e Lacerda, contra a decisão proferida pelo Juízo da Ação de Execução de Título Extrajudicial n. 1001371-33.2018.8.11.0013, interposta pelo Ministério Público Estadual, que indeferiu o pedido de reconsideração apresentado pelo Agravante, que objetivava a consideração dos embargos à execução apresentados devidamente corrigidos, concedendo-se um prazo para distribuição e recolhimento das custas, eis que já desentranhados, pelos fundamentos legais e jurisprudenciais acima mencionados; subsidiariamente, requer o afastamento das astreintes fixadas, em assim não sendo, a sua minoração, com fundamento no art. 537, §1.o, do CPC, chamando-se adequadamente o feito à ordem.
Aduz que o Agravado ajuizou em seu desfavor, a ação de execução retro mencionada, objetivando o recebimento de multa pela infringência à cláusula no 7 do Termo de Ajustamento de Conduta celebrado com o Ministério Público, no qual, obrigou-se, dentre outras coisas, a não promover, imediatamente, novas licitações ou celebrar novos contratos administrativos visando à prestação de serviços jurídicos à municipalidade, contudo, promoveu a contratação do advogado Gilberto Gonçalo Gomes da Silva Júnior (OAB/MT n. 7940) para defender os interesses do município em ação de execução fiscal de valor milionário, com o pagamento de honorários advocatícios em 20% (vinte por cento) do valor da causa ao referido causídico particular.
Alega que, por intermédio do seu Procurador à época (já exonerado, vale destacar), antes da citação, apresentou peça de defesa intitulada como “impugnação à execução”, contudo, antes dos autos irem conclusos, ofereceu emenda ressaltando que “os embargos apresentados pelo Município estão fundamentados no artigo (sic) 535 III e VI CPC, quando deveria (sic) está fundamentado no artigo 910 e § 2o, aplicando-se no que couber os dispositivos citados, pois a ação está fundada em título extrajudicial (...)”.
Informa que, o Magistrado de Primeiro Grau não conheceu da petição apresentada e determinou o seu desentranhamento, o que ensejou a interposição de recurso de agravo de instrumento, distribuídos a esta Relatora, que indeferiu o pedido de liminar e manteve a decisão proferida pelo Juízo a quo.
Esclarece que o Recorrido pugnou pela aplicação de multa em desfavor do Recorrente no importe de R$ 169.000,00 (cento e sessenta e nove mil reais), “diante do lapso temporal de atraso”, o que foi homologado pelo Magistrado.
Afirma que apresentou manifestação, alegando, entre outros pontos, que (a.) o Município havia comparecido espontaneamente no processo, corrigindo o equívoco quanto a denominação da peça de defesa e seus fundamentos, razão pela qual haveria de ser conhecida; (b.) o art. 345, inc. II, do CPC não permite que a revelia produza seus efeitos contra a Fazenda Pública; e a (c.) discrepância nas astreintes fixada; entretanto, o d. Juízo singular proferiu decisão nos seguintes termos: “INDEFIRO o pedido de reconsideração e mantenho inalteradas as decisões de id’s 17309504 e 20246505, tais como foram lançadas” (id. 26244018).
Defende que a decisão deve ser reformada, uma vez que houve, tempestivamente, a correção da terminologia, o que não causaria nenhum prejuízo à parte contrária, que, no momento oportuno, poderia apresentar a impugnação aos embargos à execução.
Assevera que, a não observância de que os embargos são uma ação autônoma e que deveriam ser distribuídos por dependência, se trata de vicio absolutamente sanável.
Por fim, sustenta que resta demonstrada a probabilidade do seu direito, bem como o periculum in mora, uma vez que a multa alcança a cifra de R$ 461.500,00 (quatrocentos e sessenta e um mil e quinhentos reais) e o Agravado requereu a expedição de precatório, com base no art. 910, §1o, do CPC, o que restou deferido conforme se observa do despacho (id. 20246505).
Requer, liminarmente, a concessão da antecipação da tutela, nos moldes do artigo 1.019, I, do novo Código de Processo Civil, a fim de sustar os efeitos da decisão interlocutória proferida pelo juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Pontes e Lacerda.
Juntou documentos anexos ao arquivo virtual.
É o breve relato.
Decido.
Para a concessão de medida liminar, em sede de Recurso de Agravo de Instrumento, faz-se necessária a presença dos pressupostos autorizadores, quais sejam, a relevância da fundamentação e o fundado receio de dano grave e de difícil reparação, nos termos dos artigos 1.019, I, c/c 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil.
Após a análise da situação concreta emergente dos autos e dos documentos instruidores deste agravo, NÃO verifico a presença dos requisitos necessários para o deferimento da medida pretendida, conforme será demonstrado.
No caso, o Agravante pretende impugnar a decisão proferida pelo Juízo de origem que não recebeu os embargos à execução, em virtude da peculiaridade de que houve o protocolo da petição dos embargos nos mesmos autos do processo de execução, ocorre que, inobstante seus argumentos, mantenho meu posicionamento proferido nos autos do Recurso de Agravo de instrumento no. 1001107-21.2019, interposto pelo Recorrente e que possui a mesma causa de pedir deste recurso.
Vale ressaltar que o art. 914, § 1o, do CPC enuncia de forma expressa que os embargos à execução serão distribuídos por dependência, autuados em apartado e instruídos com cópias das peças processuais relevantes.
Dessa forma, nessas situações, não restam dúvidas a respeito da necessidade imposta por lei de que os embargos à execução devem tramitar em autos próprios, configurando erro grosseiro sua interposição nos próprios autos, circunstância que impede a aplicação do princípio da fungibilidade e, por conseguinte, a probabilidade do direito do Recorrente.
Nesse sentido:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. LOCAÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTESTAÇÃO RECEBIDA COMO EMBARGOS DO DEVEDOR. IMPOSSIBILIDADE. O meio processual para ofertar defesa nos autos da execução de título extrajudicial são os embargos á execução, nos termos dos artigos 914 e 915 do NCPC. A apresentação de contestação nos autos da execução configura erro grosseiro, circunstância que impede a aplicação do princípio da fungibilidade. Precedentes desta Corte. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. (Agravo de Instrumento No 70073901506, Décima Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ana Beatriz Iser, Julgado em 26/07/2017). (TJ-RS - AI: 70073901506 RS, Relator: Ana Beatriz Iser, Data de Julgamento: 26/07/2017, Décima Quinta Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 02/08/2017). [Destaquei]
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. AÇÃO AUTÔNOMA. AUTOS APARTADOS. PROCEDIMENTO PRÓPRIO. ART. 915 E SEGUINTES DO CPC. 1. Hipótese em que a petição protocolada pelos agravantes como embargos à execução não foi recebida ao fundamento de que essa via acionária não pode ser manejada por meio de simples petição nos mesmos autos do processo de execução. 1.1. Impugnação fundada na boa-fé e nos princípios da instrumentalidade das formas, da efetividade da prestação jurisdicional, do livre acesso à justiça, da ampla defesa e da cooperação. 2. Os embargos à execução consubstanciam via acionária autônoma utilizada pelo devedor com o intuito de desconstituir o título executivo. Devem, portanto, ser autuados em apartado, seguindo procedimento próprio, nos termos do art. 915 e seguintes do CPC. 3. Agravo de Instrumento não provido. (TJDF - Acórdão 1104718, 07029946120188070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 3a Turma Cível, data de julgamento: 20/6/2018, publicado no DJE: 5/7/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.). [Destaquei]
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – Oferecimento de embargos à execução no bojo da ação de execução – Impossibilidade – Erro grosseiro – Decisão Mantida – Recurso não provido. (TJ-SP - AI: 22234814720188260000 SP 2223481-47.2018.8.26.0000, Relator: Maia da Rocha, Data de Julgamento: 08/02/2019, 21a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/02/2019). [Destaquei]
Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de liminar.
Comunique-se sobre esta decisão o Juízo do feito, solicitando-lhe informações.
Intime-se a Agravada para, querendo, apresentar resposta no prazo legal.
Após, encaminhem-se os autos à Procuradoria-Geral de Justiça.
Cuiabá/MT, 10 de fevereiro de 2020.
Desa. Helena Maria Bezerra Ramos
Relatora